Tribunal: TJMT
Processo: 1029510-60.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029510-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCISCO DA CRUZ ALVES - CPF: 066.097.973-07 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 006.669.101-03 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DILIGÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
. LOCALIZAÇÃO DE FATURA DE CONSUMO APRESENTADA EM OUTRA AÇÃO COMO MEIO DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NITIDA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE CABIA A PARTE RECLAMANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE RECLAMADA PROVIDO.

1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para (i) declarar a inexigibilidade dos débitos
sub judice
– R$ 35,90 e R$ 36,96 -, (ii) condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, e (iii) condenar a reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa a título de litigância de má-fé.

2. Apesar de a parte reclamante ter denominado sua ação como “ação de inexistência de débito”, verifica-se, que os fatos e causa de pedir da presente demanda tem como fundamento a indevida inserção dos seus dados no cadastro de proteção ao crédito, sobre a assertiva de ausência de relação jurídica.

3. Juízo
a quo
que efetuou diligências, em busca da verdade real, e conseguiu localizar o processo nº 8040022-17.2019.811.0001 – PROJUDI, no qual o reclamante juntou uma fatura de consumo expedida pela reclamada,
como forma de comprovar sua residência no município de Cuiabá
.

4. Sendo comprovada a relação jurídica, incumbe ao autor à prova da adimplência dos débitos.

5. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

6. Recursos conhecidos e apenas da reclamada provido.

7. Sentença parcialmente reformada para julgar os pedidos improcedentes, mantendo-se a condenação de litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos, para (i) declarar a inexigibilidade dos débitos
sub judice
– R$ 35,90 e R$ 36,96 -, (ii) condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, e (iii) condenar a reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, a título de litigância de má-fé.

A parte reclamante postula, nas razões recursais, o afastamento da condenação a título de litigância de má-fé e custas processuais, pois restou comprovado a ilegalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, bem como requer a majoração do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A reclamada, nas razões recursais, requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos, afastando o dano moral, em razão da existência de vínculo jurídico entre as partes e a alteração da verdade dos fatos narrados pela reclamante. Alternativamente, requerer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Apenas a parte reclamada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém mencionar, que a parte reclamante denomina sua ação como “Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”. Todavia, verifica-se que os fatos e causa de pedir da presente demanda tem como fundamento a indevida inserção dos seus dados no cadastro de proteção ao crédito, sobre a assertiva de ausência de relação jurídica. Transcrevo passagens que bem expressam:

“O Autor foi surpreendido com a inserção de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito como inadimplente em um suposto contrato com a parte Ré, resultando em restrição ao acesso a créditos, ressalta-se que a parte Autora desconhece o contrato que resultou na negativação em questão,
pois jamais utilizou os serviços da operadora Ré, devendo assim, se tratar de má-fé da parte Ré ou a fraude de terceiro.

(...)

Como se pode verificar, a questão é preocupante, posto que a parte Autora desconhece as dívidas em questão,
uma vez que nunca contratou os serviços ou produtos da empresa requerida.”

A esse respeito, salienta-se que o juízo
a quo
condenou a parte reclamante nas penas de litigância de má-fé, uma vez que efetuou diligências, em busca da verdade real, e localizou o processo nº 8040022-17.2019.811.0001 – PROJUDI, no qual o reclamante juntou uma fatura de consumo no valor R$ 64,99 (sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com vencimento aprazado para 15.04.2019,
como forma de comprovar sua residência no município de Cuiabá
. Entretanto, declarou a inexistência do débitos e condenou a reclamada em danos morais, em razão da ausência de comprovação da origem dos débitos.

Neste ponto, consigno que malgrado entendimento proferido pelo juízo
a quo,
entendo de modo diverso, haja vista que a diligência realizada corrobora com a defesa apresentada pela reclamada, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes.

A esse respeito, ressalta-se embora no presente caso o reclamante afirme desconhecer a origem do débito, de fato, utilizou-se em processo diverso de fatura expedida pela reclamada para comprovar sua residência nesta comarca. Assim, a alegação e pedido de inexistência de relação jurídica não merece prosperar.

Ademais, nos casos em que restar comprovada a contratação dos serviços ou que a parte se insurja tão somente quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é necessário que o reclamante traga aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não se verifica no presente processo.

Desse modo, embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a parte consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Destarte, não tendo o reclamante se desincumbido de seu ônus probatório, qual seja comprovar o adimplemento do débito em questão, legítima é a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, agindo a empresa reclamada no exercício regular de direito.

Assim sendo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa reclamada, não há se falar em ocorrência de dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. TERMO A QUO DATA DA CIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FATURAS DE PAGAMENTO JUNTADAS. FATURAS ENVIADAS PARA O MESMO ENDEREÇO DO AUTOR. HISTÓRICO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pelo consumidor e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito. In casu, o consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em 09/07/2020 (id nº 64331569). 2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula declaração de inexistência de débito de R$ 160,43 (cento e sessenta reais e quarenta e três centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 12/09/2016, além de reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a empresa demandada capaz de ensejar a negativação. 3. Caso em que a empresa de telefonia se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que demonstrou que o débito tem origem na contratação do terminal telefônico nº 65-99943-9426 desde 27/01/2016, de titularidade do Autor. Ainda, acostou aos autos extenso histórico de consumo, além de diversos pagamentos realizados e faturas enviadas para o mesmo endereço declinado pelo Autor como sendo seu domicilio, assim, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil comprovou suas alegações. 4. Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 5. Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 6. Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC. 7. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva. 8. Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a reforma da sentença que considerou prescrita a pretensão de reparação civil a título de danos morais, é o caso de aplicação do princípio da non reformatio in pejus. 9. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 10. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10171941220208110002 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/03/2021)

Ademais, consigno que não merece reparos a condenação em litigância de má-fé do reclamante, haja vista o quadro fático em que restou demonstrada a alteração da verdade.

Por fim, consigno que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do reclamante
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da reclamada
, para reformar a sentença objurgada e
julgar improcedente
os pedidos formulados na inicial, mantendo-se a condenação de litigância de má-fé imposta ao reclamante.

Deixo de condenar a reclamada em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021